Tribunal: TJDFT
Processo: 0710635-52.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710635-52.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WENDELL CHARLES CARVALHO DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Apelação Criminal interposta por WENDELL CHARLES CARVALHO DE SOUZA contra a sentença (ID 41840784) proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF, que o condenou à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 96 dias-multa, por ter infringido o artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, e manteve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia. Em suas razões (ID 41840797), o apelante requer fixação do regime inicial aberto ou concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, pois a companheira dele, Helen Figuerêdo dos Santos, está grávida. Pleiteia, ainda, concessão do direito de recorrer em liberdade, uma vez que o crime não representou ofensa à ordem pública. Contrarrazões do Ministério Público (ID 41840806) pelo parcial conhecimento da apelação, pois o pedido de cumprimento de pena em prisão domiciliar deve ser dirigido ao Juízo das Execuções penais, e, na parte a ser conhecida, pelo não provimento. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, apenas para readequar a pena pecuniária (ID 42337070). É o breve relatório. O réu foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003 e teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia (ID 41840736), nos seguintes termos: “Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar a impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, o crime imputado ao autuado tem pena máxima em abstrato superior a 4 anos e os fatos acima, havendo inclusive notícia de disparos de arma de fogo em via pública, evidenciam a periculosidade e caracterizam situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Nota-se que, além da gravidade dos fatos narrados na ocorrência, o acusado tem contra si condenações anteriores por crimes dolosos, duas delas recentes, o que evidencia sua periculosidade. Desta forma, tendo em vista a reiteração criminosa do acusado, ostentando condenações por crimes dolosos, tem-se como evidenciada sua periculosidade e que ele faz da senda criminosa seu modo de vida, mostrando-se, assim, necessária a segregação cautelar, pautada na garantia da ordem pública. Vale ressaltar que, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de qualquer outra medida cautelar, pois nenhuma delas é capaz de evitar ou diminuir o risco a que está exposta a ordem pública.” Durante a tramitação da ação penal, não houve requerimento de revogação da prisão cautelar, a qual foi mantida pela decisão ID 41840754, em cumprimento ao artigo 316 do Código de Processo Penal. A sentença manteve a prisão preventiva do réu: “O réu teve sua prisão preventiva decretada, com o fim de garantia da ordem pública. Verifico que permanecem presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar do condenado, em especial, nesse instante, a garantia da ordem pública. A condenação ora imposta reforça os indícios de autoria e materialidade delitivas já constatados naquele instante. Outras medidas cautelares não se mostram suficientes no caso, ainda mais com a condenação que ora se impõe. Assim, presentes os critérios da necessidade e da adequação, bem como evidente que a prisão cautelar do condenado tem o fim de garantir a ordem pública. Assim, nego-lhe o direito de apelar em liberdade. RECOMENDE-SE O RÉU NA PRISÃO EM QUE SE ENCONTRA.” A manutenção da prisão preventiva está adequadamente fundamentada e há perigo à ordem pública na concessão de liberdade, nos termos da decisão proferida em audiência de custódia, pois o réu é reincidente, sendo que estava em regime aberto quando cometeu o crime. Ademais, ele é multirreincidente em crimes dolosos graves como roubos, porte de arma de fogo, entre outros. Por fim, conforme o período gestacional apontado no exame ID 41840798, a gestação da companheira do réu findou-se e não foram juntados aos autos quaisquer documentos que comprovem que ele é imprescindível para os cuidados com o recém-nascido, para fundamentar a concessão de prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, nos termos do artigo 318, inciso III, do Código de Processo Penal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido para o réu recorrer em liberdade. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR